Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-95.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006187-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE VITOR DA SILVA - CPF: 079.313.601-68 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VIA TELEFONE. PROVA DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INEXIGIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO OU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Eunice Vitor da Silva contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com danos materiais e morais contra o Banco Pan S.A., condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia fonográfica; e (ii) se o contrato de cartão de crédito consignado firmado por telefone, e comprovado por áudios, configura prática abusiva ou frauda os direitos do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia. O áudio anexado demonstra claramente o consentimento da Apelante, afastando a imprescindibilidade de perícia fonográfica e inexistindo cerceamento de defesa.

4. Conforme entendimento consolidado, contratos telefônicos são válidos, desde que se comprovem os termos da pactuação e o consentimento do consumidor, conforme os áudios apresentados pelo Banco Pan S.A., corroborando a contratação do crédito consignado.

5. Inexiste fraude ou prática abusiva na adesão ao contrato, sendo os descontos realizados pelo Apelado legítimos. Não configurado o dano moral indenizável nem a devolução em dobro das quantias descontadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A comprovação da contratação de crédito consignado por áudios válidos legitima os descontos realizados, inexistindo cerceamento de defesa ou direito a indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 1001679-41.2019.8.11.0011, Des. Clarice Claudino da Silva, j. 31/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2007763/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eunice Vitor da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais”, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que não foi permitida a produção de perícia fonográfica, mas julgou improcedente o pedido, ao argumento de que não comprovou o alegado na inicial.

Alega que a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas não eram da autora, comprovando fraude e que o juiz singular desconsiderou o pedido de perícia nos áudios apresentados pelo banco.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença, permitindo produção de prova pericial nos áudios, ou, alternativamente, a reforma da sentença com a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00.

O Recorrido apresentou contrarrazões, arguindo a preliminar de prejudicial de mérito de prescrição, e no mérito afirmou a regularidade da contratação, razão pela qual, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 224636752).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Eunice Vitor da Silva, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais”, ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou a sobredita ação, alegando que a Apelado teria descontado vários valores de sua remuneração, referentes a um cartão de crédito que não teria contratado.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, anexou cópia do contrato, do termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, dos documentos pessoais do Apelante e as faturas, bem como anexou vários áudios das ligações telefônicas que seriam referentes a contratação, pleiteando a improcedência dos pedidos.

Instadas a especificar provas, a parte Autora pugnou pela realização da perícia grafotécnica e fonográfica.

O juiz singular deferiu o pedido de produção prova pericial grafotécnica, nada mencionando sobre o pedido da perícia relativa aos áudios.

Aportou aos autos, o laudo pericial, em que o perito concluiu que a assinatura nos contratos não foi emanada pela parte autora.

Após a manifestação das partes, o Magistrado singular, proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Neste caminho, em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico (Id. 148196326), que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte Autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte Requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado.

Inobstante a isso, quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, da Ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar que a assinatura nele constante é da parte autora (fato por ela negado), conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Entretanto, conforme se depreende dos autos, a parte Ré logrou em demonstrar a existência da contratação, ou seja, que o negócio jurídico foi celebrado por meio do áudio da gravação telefônica acostada (Id. 118468590, Id. 118471191, Id. 118471192, Id. 118471193, Id. 118471194, Id. 118471195 e Id. 118471196), onde claramente é possível extrair o consentimento da parte Autora, em relação a contratação do crédito rotativo cartão crédito.

[...]

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito, ressarcimento das parcelas descontadas pelo Réu.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminada nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos ao longo do tempo, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato.

Outrossim, a realização de saques pela parte Requerente conforme demonstrada áudio acarreado aos autos com a peça defensiva em datas completamente aleatórias, por si só, demonstram que a operação contratada não se confunde com empréstimo pessoal, no qual o valor requerido é disponibilizado em parcela única ao consumidor.

Assim, a parte Autora utilizou do crédito disponibilizado através de cartão de crédito consignado pelo banco Requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Desse modo, deve ser mantido o negócio entabulado entre as partes, aliás, descontos esses que se perpetuam por longa data (Id. 118471197), não podendo discordar de tais descontos, tampouco que os descontos abusivos ou fraude. [...]

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial formulado pela parte Requerente EUNICE VITOR DA SILVA, em face do BANCO BMG S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo cartão crédito consignado pactuado, e por consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida (Id. 110259516). [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Da Prejudicial de Mérito

Precipuamente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sabe-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda, pois há nos autos outros elementos aptos à verificação acerca da validade da contratação.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – FORMALIZAÇÃO VIA TELEFONE – ÁUDIO DISPONIBILIZADO NOS AUTOS – PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constata-se da gravação que a Apelante anuiu com a contratação do seguro em questão e confirmou seus dados pessoais (nome completo, data de nascimento, nome da genitora e CPF), encontrando-se ciente de todos as informações, inclusive o valor da prestação (R$ 49,90) que seria pago através de débito automático na conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco. Logo, o áudio demonstra de maneira clara a pactuação, havendo o esclarecimento do serviço contratado e a livre manifestação de vontade da Autora/Apelante.
Por fim, quanto ao pedido alternativo de realização da perícia técnica, não merece prosperar, pois as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da questão
. (N.U 1001679-41.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (destaques desta transcrição)

Desta feita, apesar da irresignação do Recorrente, certo é que, na hipótese, a perícia não é essencial para se alcançar um convencimento sobre a situação exposta no caso em tela.

Registre-se que a configuração do cerceamento depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. ARRESTO PRÉVIO À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SENTENÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (AgInt no AREsp n. 1.885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.) [...] 4. É entendimento desta Corte Superior que "O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 2/4/2014). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 2007763 SP 2021/0337070-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 15/08/2022. Publicação: DJe 26/08/2022).

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie

Frise-se que, da decisão saneadora, que deferiu somente a perícia grafotécnica, não houver qualquer irresignação da parte Apelante, que somente após a prolação da decisão desfavorável, veio no presente recurso contestar a necessidade da perícia fonográfica.

Desse modo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela parte recorrente.

Do mérito

Ressalta-se que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em que pese a conclusão do laudo pericial, no sentido de que as assinaturas apostas nos contratos apresentados não foram emitidas pela parte Autora, verifica-se que o banco acostou aos autos, vários áudios que comprovam inúmeros saques complementares contratados (id. 243291160, 243291161, 243291162, 243291163, 243291164, 243291165 e 243291166), estando ainda demonstradas as transferências dos respectivos valores para a conta corrente da recorrente (id. 243291156 - Pág. 16), além das faturas do cartão acostadas aos autos (id. 243291167 - Pág. 15).

Ademais, os contratados assinados apresentados e submetidos a perícia, referem-se a somente um dos saques contratados, ao passo que os áudios colacionados aos autos, demonstram a realização de vários outros saques complementares, via cartão de crédito consignado.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante
a contratação por ligação telefônica.

Frise-se que, conforme entendimento desse Sodalício, são juridicamente válidos os contratos, realizados por telefone. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO – VERIFICADA – DANOS MORAIS FIXADOS – MAJORAÇÃO - IMPERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assinatura constitui a exteriorização da manifestação de vontade, e sua ausência em contrato de empréstimo, acarreta a conclusão que inexiste relação jurídica legitima entre o autor e o Banco Pan S/A.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo sobre os fatos discutidos na lide.

O áudio anexado, realizado via telefônica, demonstra a formalização da contratação refutada. Dessa forma, deve ser o instrumento considerado válido e eficaz.

No que tange o pedido de majoração da indenização por danos morais, com efeito, tenho que a verba arbitrada é suficiente para compensar o consumidor pelos fatos narrados. (N.U 1001005-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (destaques desta transcrição)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelo banco requerido é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de empréstimo e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.
- (N.U 1000726-50.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (destaques desta transcrição)

Dessarte, conclui-se que a contratação por telefone não é ilegal nem configura uma prática abusiva, estando prevista no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no art. 49, que dispõe:

“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável
e
restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

O que não se deve perder de vista é que a Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024